Tribunal: TJSP
Processo: 1004774-47.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial inútil, pois os fatos são incontroversos. Recusa administrativa ao pagamento da indenização baseada na alegação de que o segurado deixou de declarar doença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial inútil, pois os fatos são incontroversos. Recusa administrativa ao pagamento da indenização baseada na alegação de que o segurado deixou de declarar doença preexistente, que teria ocasionado seu óbito. Ausência de demonstração da má-fé do segurado. Falta de exigência, ademais, de exames prévios por parte da seguradora, tendo aceitado as declarações da proponente e recebido os prêmios. Solução da controvérsia em conformidade com a Súmula n. 609 do C. Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 105 desta C. Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.